Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701379-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente do Cumprimento de Sentença 0706973-98.2023.8.07.0018 contra Decisão proferida nos seguintes termos: DECISÃO Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou com os seguintes argumentos: DECISÃO Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. É fato incontroverso que a sentença proferida na ação de conhecimento n. 32.159/97, autos do processo coletivo, transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema n. 810 do c. STF. Além disso, o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. A análise quanto à aplicação de índice de correção monetária fixada em decisão transitada em julgado em condenações contra a Fazenda Pública está em tramitação no c. STF, em regime de repercussão geral [Tema n. 1.170/STF – validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810)], na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Com efeito, não foi determinada a suspensão dos processos que tramitam no território nacional que versem sobre a mesma matéria. Assim, rejeito a alegação do ente distrital para alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Decisão combatida não merece prosperar, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, conforme previsão do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, o que afasta o índice estabelecido no título executivo judicial. Apresenta jurisprudências em reforço argumentativo e defende a incidência do posicionamento firmado pelo STF no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (Recurso Extraordinário 870947/SE). Defende que deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E quanto ao período posterior a 30/6/2009 no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. Acrescenta que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do Agravante e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo não recolhido, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Sem recolhimento de preparo. Gratuidade de justiça deferida com fundamento no documento de ID 162096986 (origem). De acordo com o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A controvérsia incide sobre a possibilidade de se afastar o índice de correção monetária da Taxa Referencial, estabelecido expressamente na Ação Coletiva de no. 32.159/97, título executivo judicial transitado em julgado (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001), utilizando-se como índice correto o IPCA-E. A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Art. 3o da EC 113/2021 alterou o índice anteriormente previsto à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública. Ressalta-se o posicionamento de que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXASELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. REJEITADO. TEMAS DIVERGENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a "decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente", tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. II. No caso em comento, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1577634/RS, a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento da atualização dos cálculos. III. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). IV. Incabível a suspensão do processo originário em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o objeto em discussão é o índice aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não os parâmetros aplicáveis à correção monetária, como ocorre nos presentes autos. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1801295, 07340945820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, em relação as condenações não tributárias da Fazenda Pública, o Art. 3o da EC 113/2021 atinge os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência, 09/12/2021. Passa-se à análise da possibilidade de reforma da Decisão impugnada para que seja determinada a correção monetária pelo IPCA-E, desde 30/6/2009 até a vigência da EC 113/2011, no cálculo dos valores devidos a título de benefício alimentação. A Lei 11.960/2009 modificou o art. 1o-F da Lei n. 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”. Posteriormente, o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no seguinte sentido: “[...] II. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE, o c Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, razão pela qual não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, consoante se observa da ementa abaixo transcrita: “[...] 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). Grifado. Constata-se que a Corte Suprema fixou orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009. Em relação aos juros descritos em título judicial com trânsito em julgado, transcreve-se recente tese fixada pela Suprema Corteno julgamento do Tema 1170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” Julgamento: 12/12/2023, DJE publicado em 08/01/2024. Divulgado em 19/12/2023. No caso, segundo as informações contidas na Certidão de 21/05/2021 do PJe 0039026-41.1997.8.07.0001 (ID 92390839), a Ação Coletiva 32.159/97 transitou em julgado após a Decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária, sendo cabível a substituição da Taxa Referencial - TR - pelo índice adequado à recomposição da moeda. Acerca do índice de correção monetária, aplica-se ao caso a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 905 do STJ: [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.[...]. Nesse sentido, colacionam-se posicionamentos da 1a Turma Cível e da 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: [...] 5. De conformidade com o estratificado de molde a ser conciliada a necessidade de atualização da obrigação com a regulação legal, o Superior Tribunal de Justiça firmara que, em se tratando de obrigação derivada de vantagens remuneratórias asseguradas a servidor público via de decisão judicial, deve, a par de ser incrementada pelos juros de mora aplicáveis aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, ser atualizada monetariamente mediante a utilização do IPCA-E desde que entrara a viger a regulação legal afirmada desconforme - Lei no 11.960/09 -, inclusive no período antecedente à inscrição do debito em precatório, impondo-se a observância dessa fórmula de correção e incremento (REsp 1.495.114/MG). 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742179, 07196043120238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE. TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que (o) art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 2. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. 3. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes. 4. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800321, 07364303520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 27/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Com efeito, plausível a alegação de cabimento da alteração do índice estabelecido na Sentença. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se suficientemente demonstrada, tendo em vista a razoabilidade de se evitar a repetição de atos judiciais. Em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Deixo de conceder atribuir o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do montante devido, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021, quando passa a incidir a SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. Isso porque se mostra prudente oportunizar a manifestação da parte agravada; e, ainda, a aguardar a manifestação do Colegiado antes da concessão da parcial da medida pleiteada. Cabimento da concessão de efeito suspensivo, com fundamento no P. Único do art. 995 do Código de Processo Civil, o qual prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I, ambos do CPC, para suspender a determinação de envio à contadoria judicial até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator